Tribunal: TJMT
Processo: 1057413-65.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057413-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA SILVA - CPF: 042.399.651-79 (RECORRENTE), EMILLY RAYANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 039.335.882-86 (RECORRIDO), NATALIA GABRIELLA DA SILVA - CPF: 051.318.071-07 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057413-65.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KEILA FERREIRA SILVA

Polo Passivo

EMILLY RAYANE FERREIRA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA. INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que foi comprovada a ocorrência de agressão, ao passo que as razões recursais se baseiam na omissão do juízo
a quo
quanto à versão dos fatos da parte reclamada.

2. Apesar de constar no depoimento da parte reclamada, ora recorrente, em sede policial o início das agressões físicas a partir de empurrão desferido pela parte recorrida, tal indicação não é suficiente para desconstituir a narrativa da parte autora, pois (i) incontroversa a lesão corporal, provada por meio de exame de corpo delito (id. 223739160), vídeo do fato (id. 223739183) e depoimentos colhidos durante a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (id. 223739170) e (ii) inexistência de impugnação específica quanto aos fatos narrados na inicial, se bastando a parte recorrente, em sede de contestação, a pugnar pela minoração do
quantum
indenizatório, sem sequer se insurgir quanto ao cabimento de danos morais.

3. A lesão corporal possui o potencial de ultrapassar as raias extrapatrimoniais e ingressar nos direitos da personalidade, sendo devida a condenação por danos morais.

4. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso: N.U 1000284-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023; N.U 8010548-68.2015.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024